Tribunal: TJMT
Processo: 1008420-16.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008420-16.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NOHAMA PERES FERREIRA - CPF: 040.576.341-77 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008420-16.2022.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE BARRA DO GARÇA
/
MT

Recorrente:
NOHAMA PERES FERREIRA

Recorrida:
ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 22-26/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
. CESSÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA DEMANDADA.
DÉBITO
DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM
O

BANCO DO BRASIL S
/
A
.
REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERÍCIO REGULAR DE DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que a
Recorrente

NOHAMA PERES FERREIRA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário da d
ívida objurgada, firmado entre a
consumidor
a
e o
BANCO DO BRASIL S.A
,
devidamente assinado, em obediência
ao disposto no art
igo
373, inc. II, do Código de Processo Civil, bem como
a

Declaração
de

cessão de crédito
.

3
. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contest
ação é idêntica àquela aposta no
s demais documentos colacionados aos autos.

4
. Reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular d
e direito ao inscrever o nome da
consumidor
a
nas entidades de proteção ao crédito.

5
. Sentença parcialmente reformada.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se
de ação em que a
Recorrente
NOHAMA PERES
FERREIRA

postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de im
procedência, com a condenação da consumidora
nas penas de litigância de má-fé.

Inconformad
a, a
Recorrente

NOHAMA PERES
FERREIRA

nas
razões recursais pugna pela reforma da sentença
, a fim de que a ação seja julgada procedente, conforme pedidos formulados na inicial
.

Em contrarrazões (ID

163521446
),
a
Recorrid
a

ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023